Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CARGO DE ANALISTA EM GESTÃO DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. CRITÉRIO ESPACIAL. UNIDADES TAXATIVAMENTE ENUMERADAS PARA LOTAÇÃO OU EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. CONCESSÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o parágrafo primeiro do art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, “[o] servidor em exercício no Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados e Unidade de Neonatologia; Psiquiatria; Pronto-Atendimento, inclusive Unidades de Pronto Atendimento-UPA, Tratamento de Saúde Mental fazem jus ao direito de usufruir 20 dias de férias por semestre”.

2. Para além deles, também fazem jus ao regime especial de férias, os servidores que, embora não estejam lotados nas unidades taxativamente enumeradas, cumprem ali a sua carga horária de efetivo exercício, desde que devidamente aferido e comprovado pela chefia imediata (item 8.2 da Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP).

3. O motorista, que está lotado no Núcleo de Transporte e não exerce a sua função nem cumpre a sua carga horária nas unidades de enumeração taxativa (pronto-socorro, centro cirúrgico, terapia intensiva, inclusive em Unidade de Queimados e Unidade de Neonatologia, Psiquiatria, Pronto-Atendimento, inclusive Unidades de Pronto Atendimento-UPA; Tratamento de Saúde Mental), não faz jus às férias semestrais.

4. A técnica legislativa de enumeração do locus do exercício para fins de assegurar o direito denota a taxatividade do rol estabelecido no parágrafo primeiro do art. 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004 Nesse sentido: Acórdão 1660895, 07543077120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.

5. Inexistindo o perfeito enquadramento da situação fática à hipótese legal, não cabe ao Poder Judiciário estender a servidores vantagens e benefícios não previstos em lei sob o fundamento da isonomia. Esse entendimento está consolidado na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

6. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.

7. Sem custas e honorários.